Tribunal: STF
Processo: ADI 1659
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte (assim, nas
ADIMCs 1204, 1370 e 1636) no sentido de que, quando Medida
Provisória ainda pendente de apreciação pelo Congresso nacional é
revogada por outra, fica suspensa a eficácia da que foi objeto de
revogação até que haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre a
Medida Provisória revogadora, a qual, se convertida em lei,
tornará definitiva a revogação; se não o for, retomará os seus
efeitos a Medida Provisória revogada pelo período que ainda lhe
restava para vigorar.
- Relevância da fundamentação jurídica da argüição de
inconstitucionalidade do § 2º do artigo 22 da Lei 8.212/91 na
redação dada pela Medida Provisória 1.523-13 e mantida pela Medida
Provisória 1.596-14. Ocorrência do requisito da conveniência da
suspensão de sua eficácia.
Suspensão do processo desta ação quanto às alíneas "d" e
"e" do § 9º do artigo 28 da Lei 8.212/91 na redação mantida pela
Medida Provisória 1.523-13, de 23.10.97. Liminar deferida para
suspender a eficácia "ex nunc", do § 2º do artigo 22 da mesma Lei
na redação dada pela Medida Provisória 1.596-14, de 10.11.97.